Tribunal: TJES
Processo: 5012204-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012204-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não vislumbrada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões.

2. Como se sabe
,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[...]
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)

3. No caso dos autos, ao contrário do que defende o agravante, não restou evidenciado do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo bastante a justificar a manutenção da decisão impugnada, denotando
que os requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em favor da parte recorrente não se encontram presentes de forma concomitante.
.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado.
(ID. 72892459)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida urgente, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista a contratação indevida de seguro com cobrança nas contas da Sky Serviços de Banda Larga Ltda. Alega que após furto nas dependências do condomínio que causou prejuízo de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) acionou o seguro, mas foi informado que não haveria cobertura, o que evidencia a ocorrência dos danos alegados. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar às agravadas o imediato custeio da cobertura securitária ou, subsidiariamente, a suspensão da cobrança mensal do valor de R$24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos). No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada. (ID.
15195508
)

Por meio da decisão ID. 15413714 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. (ID. 15932310), em que suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

O recorrido suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição ID.
15195508
, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos recursais.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado.
(ID. 72892459)

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida urgente, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista a contratação indevida de seguro com cobrança nas contas da Sky Serviços de Banda Larga Ltda. Alega que após furto nas dependências do condomínio que causou prejuízo de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) acionou o seguro, mas foi informado que não haveria cobertura, o que evidencia a ocorrência dos danos alegados. Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar às agravadas o imediato custeio da cobertura securitária ou, subsidiariamente, a suspensão da cobrança mensal do valor de R$24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos). No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada. (ID.
15195508
)

Ao proferir a decisão ID. 15413714 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, como bem ressaltado pela Julgadora de origem ao proferir a decisão atacada, não há demonstração de que o valor mensal de R$24,90 comprometa a gestão financeira do condomínio,
“[...]o que por consequência, afasta a caracterização do perigo de dano ou risco iminente de lesão grave e irreparável.”

Além disso, de fato, o pedido de cobertura securitária confunde-se com o mérito da demanda, sendo prudente aguardar dilação probatória mínima e a manifestação das demandadas.

Tais fundamentos, ao contrário do que defende o agravante, evidenciam a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo bastante a justificar a manutenção da decisão impugnada, denotando
que os requisitos que autorizam o deferimento da medida urgente em favor da parte recorrente não se encontram presentes de forma concomitante.

Como se sabe
,
“[...]de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.[...]
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Assim sendo, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira